Tribunal: TJES
Processo: 5013148-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013148-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA MIRANDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e José Romualdo de Oliveira Miranda contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento, condenou a instituição financeira à devolução de valores transferidos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(i) Verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do banco pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária.
(ii) Analisar se é cabível a majoração da indenização por danos morais pleiteada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme teoria da asserção.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes no âmbito das operações bancárias (Tema 466/STJ), configurando fortuito interno.

Comprovada a fraude em transferências e contratação de empréstimo em nome do consumidor, impõe-se a reparação dos danos.

O valor arbitrado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistem elementos que justifiquem a majoração da indenização ou a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do Tema 466/STJ.

É legítimo o arbitramento de indenização por danos morais nos casos de fraude bancária, desde que compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2.638.404/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.02.2025, DJEN 14.02.2025.

TJES, Apelação Cível n. 5000804-11.2021.8.08.0045, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 24.02.2025.

TJES, Apelação Cível n. 5013629-79.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Cariello, DJe 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5013148-19.2023.8.08.0024
.

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO/APELANTE: JOSÉ ROMUALDO DE OLIVEIRA MIRANDA.

RELATOR: DES
.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Banco
d
o Brasil S. A. e José Romualdo
d
e Oliveira Miranda interpuseram apelação cível em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais” proposta pelo segundo apelante contra o primeiro apelante que julgou procedentes “os pedidos exordiais, ratificando parcialmente a tutela de urgência, para o fim de i) condenar a requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora desde o evento danoso (súmula 54 do STJ; ii) condenar a requerida ao pagamento R$ 5.000,00 (cindo mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros e correção monetária a partir desta data; iii) declarar inexistente o contrato de empréstimo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),cabendo à requerida a devolução ao autor, por estorno em conta corrente, de eventuais parcelas descontadas.”

Nas razões
do
recurso (
id
10074073
),
o Banco do Brasil S. A.
alegou,
em síntese,
que:
1
) “
n
ão há qualquer evidência ou documento capaz de fundamentar uma possível responsabilidade do apelante”;
2) “se houve acesso por terceiros, a realização de operação em nome da apelada, em terminal eletrônico, somente ocorreu, por culpa exclusiva dela própria, que agiu sem o devido cuidado na guarda de suas informações/documentos bancários, ou repassou espontaneamente”; 3) “é notória a ausência da comprovação/indícios da existência da suposta fraude”;
4) “em nenhum momento a parte Recorrida passou por qualquer situação que ensejasse algum dano de cunho moral”; 5)
é
“incabível o pedido de dano material”
e se considerado cabível, que sejam
minorados.

Requereu o integral provimento do recurso “para reformar a r. sentença julgando-se totalmente improcedente o pedido”.

Nas razões
do
recurso(
id
10074076
),
José Romualdo de Oliveira Miranda

alegou,
em síntese,
que
deve

ser
“majorado o valor da indenização por danos morais em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), utilizando-se o critério adotado tanto pelo TJ-ES, quanto pelo STJ, valor sugestivo, eis que corresponde ao montante do dinheiro desviado por golpistas, por
indulgência
do Apelado”.

Requereu o provimento do recurso “para majorar os danos morais arbitrados” e “condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios”.

Em observância ao princípio da economia processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

A
relação jurídica existente entre as partes é de consumo,
em conformidade com o teor da s
úmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de
i
legitimidade passiva
suscitada pelo Banco do Brasil S.A. não prospera. A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17-6-2024, DJe de 19-6-2024).

No caso,
tendo sido alegado pel
o
autor que o Banco
do Brasil

S.A.
foi a instituição
d
a qual
seu
dinheiro foi
retirado
e
que
m lhe
concedeu os empréstimos, todos de forma
fraudulenta,
é de se reconhecer
su
a legitimidade
para figurar no polo passível da demanda
. Eventual ausência de
responsabilidade
é matéria alusiva ao mérito
.

O

colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
n
o Tema
466
padrão decisório vinculante
no sentido de que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
isso porque, como fornecedor
a
s
de serviços, t
ê
m “O dever de adotar mecanismos que obstem
operações totalmente atípicas
em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)
.
(Meu, o destaque).

É incontroverso que a
s
transferência
s

d
a conta do autor, junto ao
Banco do Brasil,
para a conta dos golpistas
,
bem como os empréstimos tomados em seu nome,

fo
ram

realizadas
mediante fraude,
pois

terceiros
se
aproveita
ram
da hipossuficiência técnica
e
da
idade
do consumidor
e

realizaram operações que destoam completamente das movimentações
bancárias
típicas do autor
.

O
Superior Tribunal de Justiça
também

consolidou entendimento
no sentido
de
que
as instituições bancárias
devem
“responder objetivamente pelos danos sofridos em decorrência de golpes bancários, tendo em vista que cabe aos bancos adotar as providências necessárias à sua prevenção
” (AgInt no AREsp n. 2.638.404/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.),
o que enseja o dever de reparação em favor do consumidor.

O
arbitramento da indenização, no
quantum
fixado pelo magistrado sentenciante
em
R$5.000,00
(cinco mil reais
)
, enc
ontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
que implicará em algum conforto
ao ofendid o sem que lhe proporcion e
enriquecimento sem causa.

N
o mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO.

[...]

3. ...Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. (Apelação cível n. 5000804-11.2021.8.08.0045, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data da publicação/fonte: Dje 24-02-2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. O valor arbitrado a título de danos materiais deve ser mantido, assim como o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, pois está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o abalo psicológico sofrido pelos autores, idosos, e o montante vultoso envolvido na fraude, gerando insegurança e angústia.
(Apelação cível n. 5013629-79.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des.
Heloísa Cariello
, data da publicação/fonte: Dje
0
4-
11
-202
4
).

P
osto isso,
nego
provimento
a
o
s

recurso
s
interpostos.

D
eixo de majora
r
a verba honorária sucumbencial porquanto
já
fixada no percentual máximo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.